Tribunal: TJES
Processo: 5001092-05.2021.8.08.0062
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001092-05.2021.8.08.0062
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: CAMARA MUNICIPAL DE PIUMA
PARTE RE: PREFEITO DO MUNICIPIO DE PIÚMA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE PIÚMA
–
FUNDO E APOSENTADORIA E PENSÃO – CUSTEIO PELO PODER EXECUTIVO – LEI MUNICIPAL Nº 474/1991 (DO MUNICÍPIO DE PIÚMA-ES) – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A Lei Municipal nº 474/1991, do Município de Piúma, em seu art. 30, prevê que
“o orçamento do Fundo de Aposentadoria e Pensões integrará o orçamento do Município em obediência aos princípios da unidade e universalidade, observando-se na sua elaboração e execução os padrões e normas aplicáveis ao Município.”

2. Quanto ao valor do repasse dos duodécimos à Câmara Municipal, a Constituição Federal preceitua em seu art. 29-A que
“o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001092-05.2021.8.08.0062

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PIÚMA

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE PIÚMA e MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Infere-se dos autos que o presente “mandado de segurança” fora impetrado pela CÂMARA MUNICIPAL DE PIÚMA em face de ato indigitado coator atribuído Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE PIÚMA, objetivando a inclusão do pensionista José Carlos Miranda, cônjuge da falecida servidora aposentada Maria Auxiliadora Miranda, na folha de pagamento do ente municipal, em obediência à Lei Municipal nº 474/1991, do Município de Piúma, bem como o repasse do valor retroativo pago pela Impetrante até o ano de 2021, além do custeio dos valores devidos a título de pensionamento nos próximos exercícios financeiros.

Pela sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição, a MMª. Juíza de Direito
a quo
, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida, concedeu a segurança postulada, consignando os seguintes fundamentos (id. 4443886):

“(...)

No caso dos autos, resta constatado pelos documentos anexados, que em 03.03.1997, a servidora Sra. Maria Auxiliadora Miranda aposentou-se (Ato nº 72). Posteriormente, em razão de seu falecimento, no ano de 2012, foi concedida a pensão vitalícia ao Sr. José Carlos Miranda (Ato 02/2012).

Assim, por força da Lei Municipal, a aposentadoria da servidora Maria Auxiliadora Miranda e a pensão vitalícia dela decorrente, são regidas pelo
RPPS – Regime Próprio de Previdência Social
, pois concedida antes da Emenda à Lei orgânica que estabeleceu o novo regime.

De igual modo, a teor dos artigos da Lei Municipal acima mencionados, resta claro que o custeio da pensão vitalícia ao Sr. José Carlos Miranda, decorrente da aposentadoria da servidora Maria Auxiliadora Miranda, deve ser realizado pelo orçamento do Município, conforme dispõe o Art. 30 da Lei Municipal nº 474/1991, que estabeleceu sobre o orçamento do Fundo de Aposentadoria e Pensões:

(...)

Portanto, dos dispositivos legais acima mencionados restam claras as seguintes premissas:

a) Do Regime de previdência social dos servidores inativos (aposentados e pensionista): RPPS – Regime Próprio de Previdência Social (Lei nº. 474, de 2 de setembro de 1991, e da lei nº 755, de 10 de novembro de 1998), conforme estabelecido no Art. 3 da Emenda nº 18 à Lei orgânica.

b) Do Custeio das aposentadorias e pensões dos servidores: Por meio do fundo de aposentadoria e pensões, criado pela Lei nº. 474/1991, no Art. 22, vinculado à Secretaria de Administração.

c) Do Orçamento e da Contabilidade: O orçamento do Fundo de Aposentadoria e Pensões integrará o orçamento do Município, assim como a contabilidade (Art. 30 e seguintes da Lei nº. 474/1991)

Ocorre que, mesmo com a previsão legal, até a presente data não houve regularização sobre o pagamento da aposentadoria da servidora falecida e posteriormente da pensão por morte dela decorrente, embora tenha a impetrante requisitado a regularização à Autoridade Coatora.

Assim, em razão do não cumprimento da lei municipal e, ainda, do não repasse pelo Município de Piúma, a impetrante passou a quitar o valor mensal da referida pensão com os recursos advindos dos duodécimos, o que ocasionou
deficit
em seu orçamento, o que não se destina a tal fim.

Quanto ao valor do repasse dos duodécimos à Câmara Municipal, a CR/88 estabelece que devem ser observados os percentuais limites do art. 29-A:

(...)

Desse modo, tendo em vista a destinação específica dos duodécimos, não podem eles serem utilizados para pagamento de servidor inativo ou pensionista, até mesmo porque,
reprisa-se
, a legislação municipal acima transcrita é assente no sentido de que o custeio de servidores inativos e pensionistas deve ser feito pelo
“fundo de aposentadoria e pensões”
, vinculado à Secretaria de Administração, com orçamento integrado o orçamento do Município.

Portanto, em razão da não regularização do pagamento da pensão nos moldes da lei municipal, fica evidenciada a violação de direito líquido e certo apto a ensejar à concessão da segurança.

Ante o exposto, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar ao Município de Piúma que INCLUA o pensionista José Carlos Miranda, cônjuge da falecida servidora aposentada Maria Auxiliadora Miranda, em sua folha de pagamento, com total observância do Art. 3º da Emenda 18 à Lei orgânica e art. 22, 23, 30 e 31, todos da Lei Municipal nº. 474/1991.

Via de consequência, CONFIRMO a medida liminar outrora deferida. (...)” (Grifos no original).

Após examinar os autos, entendo deva ser confirmada a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

A Lei Municipal nº 474/1991 (do Município de Piúma), em seu art. 30, prevê que
“o orçamento do Fundo de Aposentadoria e Pensões integrará o orçamento do Município em obediência aos princípios da unidade e universalidade, observando-se na sua elaboração e execução os padrões e normas aplicáveis ao Município.”

Ademais, no que toca o valor do repasse dos duodécimos à Câmara Municipal, a Constituição Federal preceitua, em seu art. 29-A, que
“o
total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e
excluídos os gastos com inativos
, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior.”

Com efeito, considerando a previsão constitucional acerca da destinação específica dos duodécimos em relação ao Poder Legislativo Municipal e, sobretudo, a legislação municipal supramencionada, segundo a qual o custeio de servidores inativos e pensionistas deve ser feito pelo
“fundo de aposentadoria e pensões”
, vinculado à Secretaria de Administração, com orçamento integrado o orçamento do Município, mostra-se escorreita a sentença.

Impende salientar que, após a prolação da sentença, o MUNICÍPIO DE PIÚMA manifestou nos autos, acostando documentação com o fito de comprovar a realização das medidas cabíveis a viabilizar o cumprimento integral do comando sentencial, consoante se atesta do id. 4443889.

Destarte, deve ser confirmada,
in totum,
a sentença que determinou ao MUNICÍPIO DE PIÚMA a inclusão do pensionista José Carlos Miranda, cônjuge da falecida servidora aposentada Maria Auxiliadora Miranda, em sua folha de pagamento em observância ao regramento legal pertinente, pois a inércia da Administração Pública Municipal representava, inequivocamente, violação a direito líquido e certo.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 04.07.23.

Sessão 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.